Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-06.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. GRAVE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Comprovada a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do outro representado, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e improvido.